Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ACOLHER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
1. Trata-se, na origem, de pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de extravio de bagagem em voo internacional operado pela recorrida. A sentença de Primeiro Grau acolheu, em parte, os pedidos, para determinar o ressarcimento do valor atribuído aos danos materiais, correspondente aos bens extraviados da mala, que foi posteriormente entregue.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade: interposição dentro do prazo legal e preparo devidamente recolhido. Conheço do recurso.
3. Preliminar. O recorrente alega que o juiz de 1o Grau não analisou o pedido de produção de prova oral. Esclareço, desde já, que cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada. No caso em análise, os documentos acostados aos autos bastam para a formação do convencimento e permitem o exame adequado das questões discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas. Rejeito a preliminar.
3.Mérito. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4.Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. O inteiro teor do acórdão foi disponibilizado em 13/11/2017 e os autos encontram-se conclusos ao relator para análise de embargos de declaração. Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
5.Destaco, ainda, que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
6. A previsão normativa disposta na Resolução no 400 da ANAC, o art. 33 estabelece que “no caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio”. Aliás, o art. 19 da Convenção de Montreal, dispõe que “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Ou seja, a regra aqui transcrita prevê expressamente que o transportador seja responsabilizado pelos danos causados, não sendo possível afastar sua responsabilidade, quando os bens adquiridos em viagem ao exterior, foram furtados quando em poder da recorrente. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade, quando esta não está devidamente comprovada nos autos.
7.Não obstante, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia. No caso sob análise, o valor atribuído pelo recorrente não extrapola o limite de 1000 DES estipulado na Convenção. Destaco que não cabe a devolução do valor pago a título de despacho de bagagem, tendo em conta que o serviço foi prestado, a despeito do atraso na entrega da mala, e do extravio de bens de seu interior.
8.Quanto ao pedido de reparação por danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais.
9.Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações faticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC.
10.No presente caso, a empresa aérea se limita a afirmar que não houve comprovação do dano moral. Contudo, deve-se frisar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
11.Portanto, no que se refere aos danos morais, insta esclarecer que o extravio da bagagem do passageiro não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a empresa não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
12.A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Na situação em comento, cumpre destacar que cabe à empresa requerida demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
13.Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, fazem isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido. Mostra-se patente o direito do recorrente à indenização pelos danos morais que sofreu. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
14.Passo a fixar o quantum indenizatório. Em se tratando de dano moral, a reparação abarca duas finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir a repetição de situações análogas, e outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a situação atual do setor de aviação civil, onde os esforços convergem no sentido de promover o reequilíbrio financeiro das empresas operadoras de voos, e o escopo de tornar efetiva a reparação, estipulo o valor da compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
15.Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado pelo INPC, a partir desta data, e correrão juros de 1% a.m. desde o extravio da bagagem. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95